Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716275-82.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIO BORGES DE OLIVEIRA GUIRRA APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por JUNIO BORGES DE OLIVEIRA GUIRRA em face da r. sentença exarada sob o ID 43664433. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 43849380, considerou não demonstrada a insuficiência financeira alegada, razão pela qual indeferiu a concessão da gratuidade de justiça formulada pelo recorrente e determinou a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo para o recolhimento do preparo, consoante a certidão exarada no ID 44897786, o recurso de apelação não foi conhecido, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção (ID 44930567). O apelante acostou petitório sob o ID 45420734, informando a interposição de agravo de instrumento, a fim de que a mencionada decisão seja reformada. Na oportunidade, esta Relatoria toma ciência do noticiado pela parte e, não havendo a prover quanto à petição acostada aos autos sob o ID 45420734, determina que se aguarde o prazo recursal. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 15:21:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora